Tribunal: TJSP
Processo: 1502471-16.2024.8.26.0537
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Cesar Augusto Andrade de Castro
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
Apelação da Defesa – Tráfico de Drogas – Provas suficientes à condenação – Materialidade e autoria comprovadas – Circunstâncias reveladoras do crime de tráfico de entorpecentes – Prisão em flagrante em poder de vinte porções de cocaína – Confissão do acusado em ambas as fases da persecução penal – Depoimentos harmônicos dos policiais militares responsáveis pela abordagem ao réu – Fatores

Ementa:
Apelação da Defesa – Tráfico de Drogas – Provas suficientes à condenação – Materialidade e autoria comprovadas – Circunstâncias reveladoras do crime de tráfico de entorpecentes – Prisão em flagrante em poder de vinte porções de cocaína – Confissão do acusado em ambas as fases da persecução penal – Depoimentos harmônicos dos policiais militares responsáveis pela abordagem ao réu – Fatores que, associados à prova produzida, levam à conclusão de que os entorpecentes eram destinados ao consumo de terceiros – Condenação mantida – Pena-base acertadamente fixada acima do mínimo legal, em razão dos maus antecedentes do acusado – Circunstância atenuante da confissão espontânea bem reconhecida – Inviabilidade da aplicação do redutor previsto no artigo 33, parágrafo 4o, da Lei no 11.343/2006, ante os antecedentes do réu – Impossibilidade da fixação de regime mais brando e da substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos – Mercês incompatíveis com delito de singular gravidade – Necessidade de maior repressão ao tráfico de entorpecentes – Regime fechado compatível com a conduta e com a vida pregressa do apelante – Recurso de apelação desprovido.